Tribunal: TJMT
Processo: 1010109-62.2022.8.11.0015
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-10-19
Data de publicação: 2022-10-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010109-62.2022.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cláusula Penal, Rescisão / Resolução, Efeitos]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[YENDIS RODRIGUES COSTA - CPF: 036.856.821-05 (ADVOGADO), PONTUAL COMERCIO DE CEREAIS LTDA - ME - CNPJ: 22.466.169/0001-74 (APELANTE), LORENA DIAS GARGAGLIONE - CPF: 013.793.251-02 (ADVOGADO), JOAQUIM LUIZ BERGER GOULART NETTO - CPF: 993.369.281-04 (ADVOGADO), THYAGO RIBEIRO DA ROCHA - CPF: 705.484.121-20 (ADVOGADO), SIPAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - CNPJ: 02.937.632/0037-12 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL E REVISÃO DE CLÁUSULA CONTRATUAL PENAL – EXTINÇÃO DA DEMANDA - LITISPENDÊNCIA – OCORRÊNCIA - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

1.
Embora não se conforme com o resultado da sentença recorrida, restou claramente caracterizada a litispendência desta ação com os autos da Ação Monitória de n.º 1012142-59.2021.8.11.0015, ajuizada pela requerida, ora apelada, em face da requerente, ora apelante.

2.
Tanto é assim que os pleitos formulados na sua exordial e reiterados neste apelo, são pedidos que, como afirmado pela própria requerente, ora apelante, decorrem dos dois contratos de compromisso de compra e venda de soja a granel de n.ºs 115120F264 e 115120F528, firmados entre os litigantes, cujos contratos embasam os autos da Ação Monitória de n.º 1012142-59.2021.8.11.0015.

3.
Nesse passo, levando em consideração que as questões trazidas pela requerente, ora apelante, nesta Ação de Rescisão Contratual e Revisão de Cláusula Contratual Penal de n.º 1010109-62.2022.8.11.0015, a teor do disposto no artigo 336 do Código de Processo Civil, não encontram qualquer barreira jurídica para serem arguidas em embargos monitórios, não há que se falar que os requisitos da litispendência não estão presentes para seu reconhecimento.

4.
Não fosse suficiente, refutando de vez a irresignação da requerente, ora apelante, no sentido de que os requisitos da litispendência não foram preenchidos, observa-se que os fundamentos adotados nesta demanda para rescindir os contratos firmados com a requerida, ora apelada, são os mesmos deduzidos nos seus embargos monitórios apresentados nos autos da Ação Monitória de n.º 1012142-59.2021.8.11.0015.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por
PONTUAL COMÉRCIO DE CEREAIS LTDA – ME.
, com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da Quarta Vara Cível da Comarca de Sinop, que, nos autos da Ação de Rescisão Contratual e Revisão de Cláusula Contratual Penal de n.º 1010109-62.2022.8.11.0015, ajuizada em face de
SIPAL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.
, reconheceu a litispendência com os autos da Ação Monitória de n.º 1012142-59.2021.8.11.0015 e extinguiu o processo, sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, inciso V, do Código de Processo Civil.

Por consequência, condenou a requerente ao pagamento das custas processuais.

Em suas razões recursais (id. 141656791 – págs. 1 a 13), a requerente, ora apelante, narra que firmou com a requerida, ora apelada, dois contratos de compromisso de compra e venda de soja a granel de n.ºs 115120F264 e 115120F528.

Diz que, conforme contratos, entregaria 10.000 (dez mil) sacas de soja (equivalente a 600.000 kg) e 33.609 (trinta e três mil seiscentos e nove) sacas de soja (equivalente a 2.016.557 kg), padrão exportação, safra 2020/2021, e, em contrapartida, a requerida, ora apelada, pagaria, respectivamente, após a entrega do produto, o preço de R$ 75,00 (setenta e cinco reais) a saca, referente ao primeiro contrato, e R$ 86,00 (oitenta e seis reais) a saca, no segundo.

Menciona que, ultrapassados os prazos de entrega da soja por sua parte, a requerida, ora apelada, mesmo ciente da impossibilidade do cumprimento dos contratos em razão de força maior e por fato de terceiro, manejou, indevidamente, os autos da Ação Monitória de n.º 1012142-59.2021.8.11.0015.

Afirma que, nos autos supramencionados, levianamente, a requerida, ora apelada, lhe imputa o descumprimento dos contratos em razão da elevação do valor da saca de grãos e que teriam sido vendidos para terceiros por preço superior ao que havia sido estabelecido entre as contratantes/litigantes.

Salienta que propôs a presente demanda para que, caso na ação monitória ajuizada pela requerida, ora apelada, por si só, não seja suficiente para elucidar o que é incontroverso entre as partes, nestes autos seja resolvido.

Narrados esses fatos, sustenta que, ao revés do que consignou a Juíza sentenciante, na hipótese não estão presentes os requisitos necessários para que seja aplicado o instituto da litispendência.

Aduz que, embora ocorra a identidade de partes e que os contratos de n.ºs 115120F264 e 115120F528 são objetos de ambas as demandas, a identidade não ocorre com os pedidos e as causas de pedir deduzidas nesta ação, as quais são diversas e mais amplas, notadamente seu pedido para rescindir os contratos.

Pondera que, nesta ação, caso seja mantido o ônus da cláusula penal em seu desfavor, pleiteia que seja corretamente interpretada e revista o seu valor abusivo.

Também, demonstrando que os pedidos nestes autos são diversos da ação monitória, pleiteia a nulidade da incidência de correção monetária, juros de mora e dos honorários advocatícios no percentual de 10% (dez por cento), diante da inexistência de previsão contratual.

Ao final, requer o provimento do apelo e a anulação da sentença recorrida para que os autos retornem ao Juízo de origem para regular tramitação.

Sem contrarrazões, eis que não ocorreu a triangularização processual nos autos de origem.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O cerne da questão é saber se a Juíza sentenciante, ao reconhecer a litispendência com os autos da Ação Monitória de n.º 1012142-59.2021.8.11.0015 e extinguir esta Ação de Rescisão Contratual e Revisão de Cláusula Contratual Penal de n.º 1010109-62.2022.8.11.0015, ajuizada por
PONTUAL COMÉRCIO DE CEREAIS LTDA – ME.
em face de
SIPAL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.
, agiu ou não acertadamente.

Pois bem.

Em suas razões recursais, sustenta que, ao revés do que consignou a Juíza sentenciante, na hipótese não estão presentes os requisitos necessários para que seja aplicado o instituto da litispendência.

Aduz que, embora ocorra a identidade de partes e que os contratos de n.ºs 115120F264 e 115120F528 são objetos de ambas as demandas, a identidade não ocorre com os pedidos e as causas de pedir deduzidas nesta ação, as quais são diversas e mais amplas, notadamente seu pedido para rescindir os contratos.

Pondera que, nesta ação, caso seja mantido o ônus da cláusula penal em seu desfavor, pleiteia que seja corretamente interpretada e revista o seu valor abusivo.

Também, demonstrando que os pedidos nestes autos são diversos da ação monitória, pleiteia a nulidade da incidência de correção monetária, juros de mora e dos honorários advocatícios no percentual de 10% (dez por cento), diante da inexistência de previsão contratual.

Não assiste razão à requerente, ora apelante.

Acerca da matéria, vejamos o que dispõem os parágrafos 1º, 2º e 3º do artigo 337 do Código de Processo Civil:

“Art. 337. Incumbe ao réu, antes de discutir o mérito, alegar:

(...)

§ 1º Verifica-se a litispendência ou a coisa julgada quando se reproduz ação anteriormente ajuizada.

§ 2º Uma ação é idêntica a outra quando possui as mesmas partes, a mesma causa de pedir e o mesmo pedido.

§ 3º Há litispendência quando se repete ação que está em curso.”

Na hipótese, embora não se conforme com o resultado da sentença recorrida, restou claramente caracterizada a litispendência desta ação com os autos da Ação Monitória de n.º 1012142-59.2021.8.11.0015, ajuizada pela requerida, ora apelada, em face da requerente, ora apelante.

Tanto é assim que os pleitos formulados na sua exordial e reiterados neste apelo, são pedidos que, como afirmado pela própria requerente, ora apelante, decorrem dos dois contratos de compromisso de compra e venda de soja a granel de n.ºs 115120F264 e 115120F528, firmados entre os litigantes, cujos contratos embasam os autos da Ação Monitória de n.º 1012142-59.2021.8.11.0015.

Nesse passo, levando em consideração que as questões trazidas pela requerente, ora apelante, nesta Ação de Rescisão Contratual e Revisão de Cláusula Contratual Penal de n.º 1010109-62.2022.8.11.0015, a teor do disposto no artigo 336 do Código de Processo Civil, não encontram qualquer barreira jurídica para serem arguidas em embargos monitórios, não há que se falar que os requisitos da litispendência não estão presentes para seu reconhecimento.

A propósito, vejamos o que dispõe o supramencionado artigo:

“Art. 336. Incumbe ao réu alegar, na contestação, toda a matéria de defesa, expondo as razões de fato e de direito com que impugna o pedido do autor e especificando as provas que pretende produzir.”

Não fosse suficiente, refutando de vez a irresignação da requerente, ora apelante, no sentido de que os requisitos da litispendência não foram preenchidos, observa-se que os fundamentos adotados nesta demanda para rescindir os contratos firmados com a requerida, ora apelada, são os mesmos deduzidos nos seus embargos monitórios apresentados nos autos da Ação Monitória de n.º 1012142-59.2021.8.11.0015.

E para que dúvidas não remanesçam, transcrevo o excerto dos fundamentos adotados nos embargos monitórios apresentados nos autos da Ação Monitória de n.º 1012142-59.2021.8.11.0015 e na exordial desta demanda:

“(...).

Excelência, é fato incontroverso, o atraso nos contratos, porém a divergência está na justificativa.
A embargada, na tentativa de induzir o judiciário ao erro, teceu alegações falaciosas, alegando indícios de que produto pactuado nos contratos, objetos desta lide, estaria sendo negociados com terceiros
.

(...).

Há quebra da base negocial
quando as circunstâncias existentes à época da contratação se modificam quando da execução do contrato, desequilibrando a avença de uma forma desarrazoada, para além daqueles riscos que eram aceitáveis e conhecidos à época da contratação.

(...)

Vale dizer, que
a quebra objetiva do contrato como decorrência do desequilíbrio contratual afetou os contratos de compra e venda de safra futura quando os riscos se tornaram excessivos, como está ocorrendo no caso em tela, causando uma grande reação em cadeia, com inadimplementos de produtores
.

Deste modo, o conceito de contrato desiquilibrado engloba a modificação superveniente das circunstâncias de modo a tornar excessivamente difícil o cumprimento da prestação pelo devedor ou frustre totalmente o fim útil visado com o contrato.

Imperioso destacar que nestes tipos de contratos (compra e venda de soja futura), além de serem um mecanismo de fomento ao agronegócio, fazem parte de uma cadeia negocial muito maior e como já foi mencionado, importantíssima para a economia brasileira. A não entrega do grão pelo produtor gerará, certamente, um impacto em cadeia, extremamente gravoso, além de o potencial de obriga-lhe a arcar com a responsabilizações como a washout. [1]

Portanto, após toda a exposição fática e dos fundamentos jurídicos aqui
elencados, é que a embargante em observância ao princípio da boa-fé objetiva, bem como
a quebra da base negocial do contrato firmado
, evitando assim, um desequilíbrio contratual causado pelo recorde de preço do commodities, que as partes envolvidas busquem uma revisão contratual, evitando a ruína econômica das partes. Preservando assim, o pacta sunt servanda, como fito de evitar uma resolução contratual, bem como reforçando mais uma vez a boa-fé,

(...)

Para efeitos de corroborar o direito da embargante é que se faz necessário trazer à tona o posicionamento da terceira turma do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de reconhecer a possibilidade de resolução do contrato por onerosidade excessiva e por quebra da base objetiva do contrato quando comprovada situação anormal que ultrapassou os riscos normais e razoáveis assumidos, neste caso pelo produtor rural.
[7]

(...).”
(Grifo nosso).

Já na exordial desta demanda, a requerente, ora apelante, consignou que:

“(...).

Insta salientar que, em que pese a Pontual Comércio de Cereais reconheça a legitimidade dos contratos pactuados, a Requerente também se encontra no MEIO da cadeia e, para tanto, depende dos produtores rurais para cumprir os contratos firmados com integrantes posteriores da cadeia.

Nesta senda, convém destacar que a Requerente, possui contratos fixados com produtores rurais no ano 2020 para entrega no exercício 2021 para cumprir com o saldo integral dos contratos firmados perante a requerida. Ocorre que os produtores, inevitavelmente, certificaram a requerida no sentido de que no cenário atual não existe possibilidade de entregar o produto pactuado, frustrando toda a sequência negocial.

Excelência, é fato incontroverso, o atraso nos contratos, porém a divergência está na justificativa trazida pela requerida na ação monitória.

Na tentativa de induzir o judiciário ao erro, teceu alegações falaciosas, alegando indícios de que o produto pactuado nos contratos, objetos desta lide, estaria sendo negociados com terceiros.

(...).

Outro ponto que merece ser ressaltado é a posição intermediária que a Requerente ocupa na cadeia do grão que é destinado à exportação, de igual forma se equipara a posição da Requerida que depende da base negocial da cadeia, ou seja, do produtor rural para cumprir seus contratos firmados.

(...)

Nesse sentido, importante ressaltar que nesse meio tempo entre a assinatura e a data de cumprimento da obrigação, houve importantíssimas alterações nas bases fáticas dos contratos, no que se refere a exacerbada alta do dólar, ora objetos desta notificação, sobre as quais servem de justificativas para, repete-se, evitar assim, a ruína econômica da Requerente.

Explica-se.
Há quebra da base negocial quando as circunstâncias existentes à época da contratação se modificam quando da execução do contrato, desequilibrando a avença de uma forma desarrazoada, para além daqueles riscos que eram aceitáveis e conhecidos à época da contratação.

(...).

É necessário repetir que é fato incontroverso o atraso nos contratos, porém,
a requerida, na tentativa de induzir o judiciário ao erro, na ação monitória teceu alegações falaciosas, alegando indícios de que o produto pactuado nos contratos, objetos desta lide, estaria sendo negociados com terceiros.

(...).

Portanto, tendo em conta que a requerente, ora apelante, não demonstrou qualquer desacerto na sentença recorrida, não há por onde acolher a súplica recursal.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.